Tribunal: TJSP
Processo: 1017135-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RASTREAMENTO DE VEÍCULOS – Ação de indenização – Motocicleta furtada e não localizada – Ainda que não se trate de contrato de seguro, mas de obrigação de meio e não de resultado, descurou a ré em demonstrar a diligência, à qual estava obrigada, na tentativa de recuperação do veículo – Não se configurou situação de culpa exclusiva ou concorrente do contratante, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RASTREAMENTO DE VEÍCULOS – Ação de indenização – Motocicleta furtada e não localizada – Ainda que não se trate de contrato de seguro, mas de obrigação de meio e não de resultado, descurou a ré em demonstrar a diligência, à qual estava obrigada, na tentativa de recuperação do veículo – Não se configurou situação de culpa exclusiva ou concorrente do contratante, que providenciou a quitação de financiamento contratado sobre o bem – Procedência da ação mantida – Recurso improvido.